Tribunal: TJMT
Processo: 1001327-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001327-48.2021.8.11.0000
Impetrantes: Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl
Paciente: Cristiano dos Santos
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cristiano dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito de homicídio qualificado.
Em síntese, os impetrantes alegam que a prisão não é contemporânea, e que passados 7 anos da decretação da prisão os requisitos não mais subsistem.
Aduzem que o paciente não tinha conhecimento acerca do trâmite da ação, e que a sua citação por edital não é suficiente para a decretação do cárcere.
Com tais considerações, pleiteiam a revogação da prisão preventiva, providência que almejam ver confirmada no julgamento definitivo do writ.
Acostam documentos (Ids. 74286469 a 74286478)
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Segundo relatado alhures, os impetrantes buscam a revogação da ordem de prisão preventiva em desfavor do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo e da ausência de contemporaneidade da prisão.
São as razões da decretação da prisão preventiva:
“(...) Pois bem, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção do indiciado em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que existem veementes indicativos que dão conta de que o mesmo vem norteando a sua conduta no sentido de buscar desestabilizar e comprometer a aplicação da lei penal.
Isso se justifica porque o indiciado, após a execução da conduta delituosa, evadiu-se do local dos fatos e encontra-se em local ignorado, circunstâncias que, enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever a ocorrência de sérios riscos da não aplicação da lei penal na hipótese de o indiciado em liberdade permanecer.
Acontece que, de acordo com a sistemática estrutural implementada no ordenamento jurídico, a simples fuga do indiciado ou do acusado e/ou a protagonização de qualquer ato que exteriorize e/ou indique a realização de subterfúgio que vise a buscar a frustração da aplicação da lei penal, logo após a infração penal ter sido desvendada, só por si, já justifica a decretação da prisão preventiva. (...)
Além do mais, é de bom alvitre realçar, outrossim, que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública local, de tal sorte que a permanência do indiciado em liberdade no seio da comunidade, catalisara um forte sentimento de impunidade e de estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecer.
A inação que traduz a inexistência de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral com abusos desta categoria em nada contribui para a manutenção da ordem pública. (...)
Pelo exposto, em consonância com o parecer do digno agente ministerial DECRETO a prisão preventiva do indiciado CRISTIANO DOS SANTOS vulgo “Paraguai”, com supedâneo no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal (...)” (Id. 74286474).
Após a prisão do paciente, a autoridade acoimada como coatora analisou o pedido de revogação do cárcere, e se manifestou da seguinte maneira:
“(...) Pois bem, ainda perduram nos autos a presença dos vetores necessários à prisão preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis.
Quanto ao fumus comissi delicti, está consubstanciado nos diversos apontamentos dos autos, inclusive pelos relatos em fase policial, bem como pelos Laudos Necroscópicos indicando a morte da vítima.
De outro norte, com relação ao periculum libertatis entendo que está presente tanto pela necessidade de garantir a ordem pública, quanto para assegurar a aplicação da lei penal.
É dos autos que os supostos fatos ocorreram no dia 14/10/2013, e de logo o acusado teria subtraído uma motocicleta de uma das testemunhas, e foragido do local, não mais sendo encontrado por qualquer pessoa, tampouco pela Autoridade Policial, como pelo órgão ministerial ou por este juízo.
Nessa linha, tanto pela evasão do distrito da culpa, como pela gravidade em concreto do delito foi decretada a prisão preventiva do acusado no dia 06/11/2013 (fls. 75/79).
Demais disso, após o recebimento da denúncia fora determinada a citação por edital, eis que não houve qualquer informação do paradeiro do acusado desde a data dos fatos.
Bem assim, cumprido o mandado de prisão em 11/09/2020 na Comarca de Sorriso/MT, veio a comunicação, e só assim restou possibilitado que o acusado fosse citado, e o regular tramite da ação, eis que evidenciou-se que jamais compareceria aos autos de livre vontade para responder à ação, o que, aliado aos poucos dados de sua qualificação efetivamente impossibilitaria a instrução processual, e regular deslinde do feito. Vale registrar que é do Boletim de Ocorrência o seguinte:
(...) O Sr. Kenedy (testemunha-2) tentou segurar o suspeito mas foi ameaçado pelo mesmo que em seguida subtraiu da Sra Margarete (testemunha-3) a motocicleta EXTRE entre 250 de cor branca, placas 2655/BOLÍVIA e utilizou para a fuga tomando rumo ignorado, a GU PM composta pelo CB Weverton e SD Rodrigues esteve em apoio, realizando diligências na região, porém não obtendo êxito, deslocamos também na residência do suspeito que estava trancada, as testemunhas informaram também que o suspeito é conhecido apenas por “Paraguai” é magro, branco, alto, aparentando de 35 a 40 anos, que não possui documentos, e que veio corrido do Paraguai (país) pela prática de homicídio e que sua sogra reside no último retiro nos fundos da fazenda reunidas, diante dos fatos foi confeccionado o B. O. registrado na Delegacia de Porto Esperidião para providências.
Denota-se dos autos, que o réu após os fatos, evadiu-se do distrito da culpa, não mais sendo encontrado, comparecendo aos autos apenas pela coerção imposta pela prisão. Tampouco após a citação por edital que se deu em 31/07/2018. Registre-se que também é dos autos que as testemunhas informaram que ele já estava aqui evadindo-se do distrito da culpa de outro homicídio possivelmente praticado no Paraguai.
Nessa linha, inexoravelmente, denota-se que o réu evadiu-se do distrito da culpa até a data de sua prisão, e só compareceu ao processo, pois foi preso, o que também leva à necessidade da prisão para garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que demonstram que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para vincular o réu ao processo.
Frise-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva, não tendo a defesa trazido nenhum novo elemento, a alterar o entendimento anteriormente esposado.
Vale dizer que o delito foi praticado com um modus operandi muito grave, desferindo golpes de faca na vítima, e ainda, evadiu-se sem prestar qualquer auxílio à vítima.
Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do título prisional, uma vez que o acusado simplesmente furtou-se de sua responsabilidade demonstrando que jamais compareceria aos autos para responder aos fatos.
Assim, como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à manutenção do acusado no cárcere, entendo por insuficientes as cautelares diversas da prisão, pelo que INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva (...)” (Id. 74286477).
Como se observa da decisão supracitada, o juízo a quo bem fundamentou a determinação da prisão preventiva do paciente, subsidiada pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, ao argumento da necessidade de aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do crime.
Por sua vez, o fato de a prisão ter sido decretada em 2013 não é motivo suficiente para a revogação do decreto prisional, haja vista que os motivos ensejadores do cárcere ainda permanecem.
Além disso, o paciente não foi preso por ter sido citado por edital, mas sim porque os requisitos necessários à decretação cautelar estão configurados. Há correlação, mas não causação entre a citação editalícia e o decreto constritivo, uma vez que ambos se lastrearam no fato de que o paciente não foi localizado, justamente por ter empreendido fuga.
Em resumo, malgrado a prisão preventiva tenha sido decretada em 6.11.2013, não há falar em ausência de contemporaneidade, pois a decisão foi exarada haja vista que o paciente se evadiu do distrito da culpa, e, nesse sentido, trago o seguinte excerto de julgado:
“(...) Descabe excogitar de configuração de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando a ordem é decretada ao tempo do fato e o mandado correlato só vem a ser cumprido tempos depois, em razão da não localização da paciente, a indigitar a potencial fuga do distrito da culpa, à vista das circunstâncias em que efetivada a segregação cautelar (...)” (Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Habeas Corpus 1005554- 52.2019.8.11.0000, Relator Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 5.6.2019, publicado em 11.6.2019).
Outrossim, é irrelevante o argumento de que o paciente não tinha conhecimento do trâmite da ação, porquanto os requisitos ensejadores do cárcere encontram-se configurados, e os indícios de autoria já foram analisados para a prolação da decisão.
Sendo assim, nesta fase inicial, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem mandamental, portanto entendo pela inviabilidade da concessão da tutela de urgência reclamada.
Diante do exposto, observo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Assim, indefiro o pedido de reconsideração.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do presente pedido, intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator